Tribunal: TJMT
Processo: 1001647-30.2021.8.11.0055
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001647-30.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SOLANGE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 015.785.641-07 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMADO E CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1001647-30.2021.8.11.0055

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

Recorrente(s):

SOLANGE RODRIGUES DA SILVA

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/04/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – DESERÇÃO DO RECURSO DA RECLAMADA.

O Recurso Inominado da reclamada não merece conhecimento frente a sua deserção, uma vez que, é imprescindível ao conhecimento do recurso que esteja em acordo com a disposição do art. 42, §1º da Lei 9099/1995, com a comprovação do pagamento das custas processuais dentro do prazo de 48 horas após a interposição do recurso.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

No tocante ao quantum indenizatório fixado em

R$ 2.000,00 (dois mil reais), entendo que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de

R$ 415,68 (quatrocentos e quinze reais e sessenta e oito centavos), possuindo dois apontamentos posteriores, a não justificar qualquer aumento.

Recurso da reclamada não conhecido ante a deserção.

Recurso do reclamante conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta, Recursos Inominados interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIAL PROCEDENTE
o pedido para:
a)

DECLARAR
a inexistência do débito no valor de
R$ 415,68 (quatrocentos e quinze reais e sessenta e oito centavos); b) CONDENAR
a parte Reclamada a pagar o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir do evento danoso e correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; e,
c)
DETERMINAR a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante do cadastro de inadimplentes, relativo ao débito ora discutido, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

A parte Reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o quantum indenizatório fixado.

O recurso da reclamada está deserto.

Contrarrazões apresentadas apenas pela reclamada, pugnando pelo não provimento do recurso do reclamante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Inicialmente, verifico que no recurso inominado interposto pela reclamada não é possível a verificação do preparo recursal, pois
deixou de juntar aos autos, a guia respectiva, portanto, deserto o recurso.

Apenas o comprovante de pagamento não é suficiente para vincular ao feito, pois não constam as informações do autos.

O artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, dispõe que:

Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.

Assim, falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, no que tange a falta da comprovação do pagamento do preparo, no prazo legal das 48 horas, sendo o caso de se não conhecer o recurso interposto.

Passo a análise do recurso da reclamante.

Não há nos autos nada que justifique a restrição apontada de R

R$ 415,68 (quatrocentos e quinze reais e sessenta e oito centavos), de modo que a pretensão indenizatória é procedente, pois indevida a negativação.

Em sua defesa, a ré alegou que houve a contratação, no entanto não juntou nenhuma prova de sua alegação.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Em consulta realizada por esse magistrado ao SPC Brasil e ao SCPC Boa Vista, não foi localizada restrição apta a aplicação da Súmula 385 do STJ.

No entanto, o recorrente registra 04 (quatro) apontamentos posteriores e ativos no SPC. Vejamos:

Desta feita, existindo negativação posterior, este fato deve ser utilizado como fator de modular o valor da indenização, de onde, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por uma negativação R$ 415,68 (quatrocentos e quinze reais e sessenta e oito centavos), se mostra mais do que adequado a não merecer reparos.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela reclamada

e
conheço
do recurso interposto pelo

reclamante
e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter alterados os termos da sentença, moldes do art. 46 da Lei n° 9099/1995, acrescidas das considerações deste voto.

Diante do resultado do julgamento, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que nos moldes do art. 55 da Lei n° 9099/1995, arbitro em 10% sobre o valor da condenação, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

Em relação ao não conhecimento do recurso da reclamada, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995, condeno-a ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação de 1º grau que era o objetivo valorativo de seu recurso, bem como, com base no Enunciado 122 do FONAJE, assim regrado:

É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios, na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022